Tribunal: TJDFT
Processo: 0712921-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTEXTO CONFLITUOSO. CONDUTA ILÍCITA DA RÉ. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PEDIDO CONTRAPOSTO. OFENSAS EVIDENCIADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, quanto aos pedidos descritos nas alíneas “d” a “h” da peça inicial, em razão da inadmissibilidade do procedimento nos Juizados Especiais e julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e de indenização por danos morais. Ato contínuo, julgou parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condenar a autora a pagar à ré a importância de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da ré ao pagamento de indenização à parte autora na quantia de R$ 15.000,00, a título de danos materiais e no valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais. Afirmou que, no dia 22/09/2023, às 15h, no ginásio de esportes, durante uma discussão com a requerida, foi ofendida moralmente, na frente da filha, de seus colegas e professores. Sustentou ter sofrido constrangimento público causado por conduta ilícita da requerida consistente em chamá-la de “bandida”, “foragida da polícia”, além de proferir xingamentos com palavras de baixo calão. Ajuizou a presente ação, a fim de ser ressarcida pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões (ID 55565718).
4. Em suas razões recursais, a autora afirmou que restou comprovado nos autos a conduta ilícita da requerida que proferiu ofensas morais consistente em chamá-la de “bandida”, “foragida da polícia”, dentre outros xingamentos, em local público. Sustentou que é devida indenização por danos materiais e morais, considerando os prejuízos à saúde mental e integridade psíquica da recorrente, ante a conduta ilícita praticada pela recorrida. Defendeu que as ofensas teriam sido iniciadas pela ré, culminando, inclusive, em um tumulto no local. Requereu a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos contidos na inicial e improcedente o pedido contraposto.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
7. No caso em exame, do conjunto probatório juntado ao autos, evidenciada a relação conflituosa entre as partes. Entretanto, ao contrário do alegado pela recorrente, não restou comprovada qualquer conduta ilícita por parte da recorrida capaz de justificar a reparação de danos em seu favor.
8. Quanto ao alegado dano moral, conforme delineado na sentença, ausente comprovação de que a autora tenha sido exposta a constrangimento ilegal por conduta imputada à ré no dia dos fatos. Por outro lado, os áudios de IDs 55565572, 55565574, 55565575 e 55565577 e o vídeo de ID 55565569 demonstram que a autora proferiu palavras ofensivas, as quais foram aptas a macular a honra e a imagem da requerida, suficiente a configurar o dano moral indenizável. Por tais aspectos, irretocável a sentença recorrida.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.